Tribunal: TJSP
Processo: 1003355-89.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária rejeitada – Danos materiais comprovados – Indenização devida e mantida – Dano moral demonstrado – Indenização devida e fixada com razoabilidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.